Tribunal: CARF
Processo: 13009.000008/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13009.000008/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
LAURA MEIRELLES MARTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2006, onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica referente à fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 36/42):
Cientificada, a Interessada insurgiu-se contra o lançamento, esclarecendo que a
declaração retificadora foi apresentada para excluir rendimentos isentos (R$ 48.423,49),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000008/2008-01
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000008/2008-01

com base no inciso III, do art 1°, da Lei 8.852/94, o qual enumeraria hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física. Alega a Interessada que não tinha conhecimento de que a referida lei só seria
aplicável a servidores federais sem alcançar os servidores estaduais, contrariado a
igualdade postulada pela Carta Magna, informando, ainda, que o imposto apurado na
DAA original foi integralmente pago.
Alega que diversos servidores na mesma situação teriam sido notificados pela RFB
quanto ao restabelecimento da DAA original, "posto que foram pagos todos os
encargos, ou seja o Imposto Suplementar ou a Restituição comprovada", pelo que,
requer a mesma prerrogativa.
Por fim, conclui por requerer que seja desconsiderada a DAA retificadora enviada em
04/05/2007 e considerada a DAA original enviada em 22/03/2006, cujo imposto
apurado já foi pago, decidindo-se não haver imposto a pagar ou a ser restituído.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica
DECLARAÇÃO RETIFICADA.
A Declaração de Ajuste Anual retificadora tem a mesma natureza da Declaração
original, substituindo-a integralmente, sendo correto o lançamento que a teve como
objeto.
RETIFICAÇÃO
DA DECLARAÇÃO
APÓS NOTIFICAÇÃO. PERDA DA
ESPONTANEIDADE
Ao contribuinte regularmente cientificado do início do procedimento fiscal bem como
notificado do lançamento fiscal, é vedado alterar a declaração com intuito de diminuir o
valor a pagar de imposto e acréscimos legais, posto que está excluída a sua
espontaneidade.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 16/08/2010 (e-fls. 56), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 17/08/2010 (e-fls. 47/48) requerendo que o
imposto no valor de R$ 3.050,92 apurado em sua declaração original e integralmente recolhido,
conforme documentos em anexo, seja abatido do valor cobrado no presente lançamento.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que o lançamento teve como objeto a Declaração
de Ajuste Anual Retificadora entregue em 04/05/2007 (e-fls. 07, 20/26).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000008/2008-01

A recorrente não contesta a omissão de rendimentos mantida no julgamento de
primeira instância, mas requer o abatimento do imposto já recolhido referente à sua Declaração
de Ajuste Anual Original enviada em 22/03/2006 (e-fls. 12/18).
Como já exposto na decisão recorrida, a Declaração Retificadora substitui
integralmente a anteriormente apresentada. Dessa forma, ainda que a recorrente tenha informado
os rendimentos corretos em sua Declaração Original, com a apresentação da Declaração
Retificadora ela deixa de ter validade, restando correta, portanto, a omissão de rendimentos
apurada pela autoridade fiscal.
Quanto ao aproveitamento dos recolhimentos já efetuados, cabe esclarecer que o
pedido foge à competência das autoridades julgadoras, devendo a contribuinte buscar
esclarecimentos junto à Unidade de Origem da Receita Federal do Brasil, a quem compete o
controle do crédito tributário.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital